Tribunal: STF
Processo: HC 202524
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, inalterado em sede de embargos de declaração, assim ementado (eDOC 13):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AÇÃO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade quando o Tribunal a quo se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia. 2. O habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova préconstituída das alegações, não comportando dilação probatória. 3. Estando a decisão agravada em conformidade com a jurisprudência do STJ, não há razão para sua modificação. 4. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em síntese, o trancamento da persecução penal movida em desfavor da paciente – por suposta prática do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993 -, ou, ao menos, a anulação do acórdão que recebeu a denúncia, sob a assertiva de que inepta a exordial acusatória e desprovido o referido decisum de fundamentação idônea.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 21), todavia, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. Ainda assim, o mandamus não comporta guarida.



    3.1. De plano, porque, pelo que se extrai do próprio alegado e da documentação que instrui o presente feito, para além de cuidar-se de habeas corpus substitutivo dos recursos extraordinários lato sensu, observa-se, claramente, que a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum ora inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido pelo Tribunal de origem sobre o recurso em sentido estrito que desfavoreceu a paciente.



    Nessa ordem de ideias, há de ressaltar que o sistema de recursos e meios de impugnação previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, lidos enquanto regras de distribuição de competências, têm uma razão de ser.



    Nessa esteira, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso da ora paciente.



    3.2. Ademais, igualmente sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006)



    Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    3.3. Por outro lado, a despeito da argumentação defensiva, assim como o Superior Tribunal de Justiça,”[n]o AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (RCL 45665 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe 18.06.2021). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: ARE 1388335 AgR-ED, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 03.07.2023; ARE 1097947 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 09.04.2018.



    3.4. Não bastasse, o trancamento da persecução penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 124.711, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 228951 AgR, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; RHC 222621 AgR, Relator(a) Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.10.2023; HC 208918 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 02.10.2023.



    3.4. De igual maneira, como a Corte Superior, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que não é inepta a denúncia que expõe de forma compreensível e coerente os fatos e todos os requisitos exigidos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa”, sendo “[i]nviável verticalizar sobre a alegada inexistência de dolo na conduta [...], porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via” (HC 246695 AgR, Relator(a) Min. FLAVIO DINO, Primeira Turma, DJe 14.11.2024, grifei). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 207759 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.01.2022; HC 173055, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 13.08.2020; HC 160294, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.06.2020.



    Outrossim, “[n]ão há que se falar em nulidade se a defesa teve acesso a todos os elementos probatórios que embasaram a denúncia formulada e pôde exercer o contraditório e a ampla defesa apresentando resposta à acusação” (HC 200818 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 26/11/2021). Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    E, in casu, pelo que se afere do decisum exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o Tribunal de origem reconheceu a presença indiciária do injusto penal previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993”, e, portanto, inexistente qualquer mácula para o início da persecução penal, ao indicar que “a alegação de ausência de dolo específico somente pode ser reconhecida na fase preambular se for patente, demonstrável ictu oculi, o que, após detida análise, não correspondeu à hipótese dos autos”. Afinal:



    “em se tratando de serviço contínuo, cujo encerramento era perfeitamente previsível pelos envolvidos, não há como deixar de se concluir que os fortes indícios da fabricação da situação emergencial pelos denunciados refletem, certamente, o especial fim de agirem causar dano ao erário, beneficiando-se de alguma forma da inobservância do procedimento licitatório. 



    Não se desconhece que o segundo denunciado tinha ascendido ao cargo pouco tempo antes da terceira contratação, por ele realizada, mas o fato é que dias antes de assinar o contrato ele foi pessoalmente notificado, pelo TCE, da necessidade de ser realizada uma licitação naquele caso, o que inviabiliza o afastamento do seu dolo específico, ao menos nesta fase preambular”. 



    Bem como que:



    “Quanto à ausência de comprovação técnica, o fato de a empresa ter anos de atuação no mercado não é suficiente para garantir que era a mais apta, dentre as demais, para fornecer o serviço que deveria ter sido de natureza licitatória. Ademais, no acórdão resta claro que foi no Pregão eletrônico n.º 15/2017, conforme fls. 678, anterior à contratação direta, que a empresa “MI Montreal” não apresentou a melhor proposta com o menor preço, a demonstrar que, se houvesse um procedimento licitatório, há fortes indícios de que a empresa possivelmente não teria sido a contratada.



    [...] há fortes indícios tanto do dolo direto, dolo específico e efetivo prejuízo à Administração, a obstar a rejeição da denúncia”.



    No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 89 E 92 DA LEI N. 8.666/1993 E INC. XI DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. 1. DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE CAUSA A DANO AO ERÁRIO OU OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA (ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993): PRECEDENTES. 2. NARRATIVA MINUCIOSA DO SUPOSTO FAVORECIMENTO DO PACIENTE: SIMULAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL PARA A DISPENSA DE LICITAÇÃO, FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA, AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL QUATRO VEZES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO, CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO SEM LICITAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. 3. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA O SEU ATENDIMENTO. PRECEDENTES. 4. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 5. HABEAS CORPUS DENEGADO (HC 160294, Segunda Turma, Relator(a) Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 26.06.2020)



    [...] No caso concreto, ao menos à vol d'oiseau, a denúncia expõe de forma inteligível e congruente o fato delituoso, permitindo ao acusado o exercício do direito ao contraditório e à ampla de defesa. Nesse contexto, também não é possível acolher, neste momento processual, sem empreender aguda reanálise de fatos e provas, a tese defensiva de que ausente justa causa, mostrando-se recomendável aguardar a manifestação conclusiva” (HC 173055, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe 13.08.2020)



    Outrossim, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer:



    [...] a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, embora tenha revogado expressamente o art. 89 da Lei 8.666/93, acresceu o art. 337-E ao Código Penal com a seguinte redação: 



    Art. 337-E. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei:



    [...]



    Conforme se verifica da redação do novo tipo penal incriminador, a conduta de “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei” permanece no ordenamento jurídico pátrio, tendo ocorrido a denominada continuidade normativo-típica relativamente à referida conduta. 



    Dessa forma é possível constatar que a alteração legislativa em questão não tem o condão de alcançar os fatos objeto do processo criminal discutido nesses autos de habeas corpus, haja vista que a paciente foi denunciada exatamente por ter dispensado licitação fora das hipóteses previstas em lei.



     



    4. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal à paciente, a viabilizar o deferimento da pretensão defensiva.



    Posto isso, com fulcro nos art. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN 



Relator



Documento assinado digitalmente